Tribunal: TJES
Processo: 5002288-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002288-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira em face sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais e determinou a exclusão da margem consignável junto ao INSS.
2. A parte autora sustentou não ter contratado cartão de crédito, nem recebido o plástico, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade contratual, a restituição em dobro, o cancelamento da margem consignável e a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pela parte autora; e (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos constantes dos autos demonstram a utilização do cartão pela parte autora, inclusive para compras em estabelecimentos comerciais.
6. O contrato apresentado pelo banco recorrente continha cláusulas claras sobre a modalidade consignada, com desconto do valor mínimo em folha e opção de pagamento do saldo remanescente.
7. Não configurada ilicitude na contratação, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a efetiva utilização pelo consumidor. 2. Não há direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais quando inexistente ilicitude na contratação e nos descontos realizados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002288-13.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira em face sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais e determinou a exclusão da margem consignável junto ao INSS.
2. A parte autora sustentou não ter contratado cartão de crédito, nem recebido o plástico, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade contratual, a restituição em dobro, o cancelamento da margem consignável e a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pela parte autora; e (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos constantes dos autos demonstram a utilização do cartão pela parte autora, inclusive para compras em estabelecimentos comerciais.
6. O contrato apresentado pelo banco recorrente continha cláusulas claras sobre a modalidade consignada, com desconto do valor mínimo em folha e opção de pagamento do saldo remanescente.
7. Não configurada ilicitude na contratação, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a efetiva utilização pelo consumidor. 2. Não há direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais quando inexistente ilicitude na contratação e nos descontos realizados.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Restituição de Valores e Dano Moral
proposta por
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
em face do
BANCO PAN S.A.
., na qual o autor sustenta, brevemente, a formalização de contrato de cartão de crédito consignado sem o seu consentimento e informações necessárias. Requer a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução probatória, sobreveio sentença (ID 15137534) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Ratifico a decisão de ID 61856522.

Deferido o pedido de compensação de valores referentes a saque, no importe de R$2.531,88, o qual pode ser atualizado monetariamente a partir da transferência, mas não acrescido de juros de mora.

Fica autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.

P.R. Oficie-se como determinado acima (item 2)

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID 15137535), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que a contratação é válida e que o cartão foi de conhecimento da parte recorrida, tendo sido utilizado, inclusive, para compras em estabelecimentos comerciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15137538.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 15137536 e 15137537).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo.

No mérito, é caso de
reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação e afastam a verossimilhança da tese autoral.

De acordo com os documentos juntados pela defesa, constata-se que a parte autora/recorrida não apenas realizou o saque, mas também efetuou diversas transações com o cartão em estabelecimentos comerciais. O próprio autor, em audiência (ID 15137526), acabou por confirmar que faz uso do cartão de crédito, o que contradiz o alegado em sua réplica e na inicial.

As faturas apresentadas pelo banco recorrente (ID 15137502, pág. 02) contêm registros de despesas em estabelecimentos comerciais, tais como:

Ademais, conforme se extrai do documento de ID 15137505 (págs. 06, 12, 14), o contrato continha aviso expresso de que se tratava de cartão de crédito consignado, inclusive com ilustração gráfica de um cartão, além de cláusulas claras sobre a forma de pagamento — desconto do valor mínimo em folha, cabendo ao consumidor o pagamento do saldo remanescente da fatura.

Anoto, por fim, que ficou comprovada a realização de TED na conta corrente de titularidade da parte autora (ID 15137504), a mesma em que recebe seu benefício previdenciário (Banco Santander – Agência 3944 – Conta Corrente nº 0010016758), conforme demonstrado no ID 15137488, pág. 01.

Deste modo, ausente prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou nulidade do negócio jurídico. Ressalte-se que a disponibilização de crédito via cartão foi efetivamente utilizada pela parte autora para compras, o que difere este caso daqueles em que o consumidor busca apenas um empréstimo e recebe um cartão que nunca desbloqueia. Aqui, houve uso deliberado da função crédito.

Em igual sentido, cito jurisprudência pertinente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA .
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. SAQUES COMPLEMENTARES. CREDITAMENTO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA . COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
. I. No caso sob análise, não restou configurada a ocorrência de assédio processual, assim considerado como o abuso do direito de ação ou de defesa mediante o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso. Ressalte-se, ainda, que não é da competência desta Corte sindicar a conduta de advogado que supostamente encontra-se praticando o referido assédio, competindo à parte lesada postular providências perante a respectiva autarquia profissional . II.
Evidenciado que a autora contratou o cartão de crédito consignado questionado nos autos, notadamente diante dos saques complementares, e que inexiste irregularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, não há falar-se em nulidade do negócio jurídico e do débito, ou em restituição de valores pagos e reparação por danos morais, uma vez que não houve prática de ato ilícito pela instituição financeira requerida.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO e SEGUNDO RECURSO APELATÓRIO PROVIDO .(TJ-GO - Apelação Cível: 5594582-97.2023.8.09 .0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ (destaquei).

Forte nessas razões, considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, nas quais o consumidor alega erro substancial ao contratar RMC pensando ser empréstimo, verifico que neste processo houve a utilização do cartão para compras, evidenciando a ciência e adesão aos termos contratados. Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, revogando eventual tutela de urgência concedida.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 15137534).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado (ID 15137505), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a parte Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de saques complementares, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 15137502.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 15137534) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da consumidora, com eventual compensação dos valores por ela sacados - R$2.531,88
.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$3.000,00 (três mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15137534.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL